Tribunal: STF
Processo: Rcl 39628
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Alex de Morais Silva afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1021792-67.2019.8.26.0053, olvidado o teor do verbete vinculante nº 44 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, participou de concurso público para provimento de cargo nos quadros da Polícia Militar estadual. Diz da reprovação uma vez considerado inapto na fase de exame psicológico. Sublinha formalizada demanda voltada à declaração de nulidade do ato administrativo. Frisa a improcedência do pedido, surgindo o alegado descompasso.
    Sustenta contrariedade ao paradigma, asseverando que somente após a abertura do certame sobreveio lei a respaldar a realização do teste – Lei Complementar nº 1.291/2016.
    Busca a cassação da decisão atacada e a declaração de nulidade do ato administrativo que implicou a exclusão do concurso.
    2. A leitura do pronunciamento reclamado revela que o Juízo dirimiu a controvérsia, concernente à legalidade da exigência de exame psicotécnico, a partir do previsto na Lei estadual nº 10.261/1968 – Lei Orgânica da Polícia –, considerados os precedentes da jurisprudência local mencionados na sentença.
    Ante o respaldo em lei em sentido formal e material, proveniente do Poder Legislativo e editada em momento anterior ao do certame, não se constata afronta ao paradigma evocado. Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe sempre a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisões que tenha formalizado. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator